Tribunal: STF
Processo: HC 205697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.8.2021 por Hazenclever Lopes Cançado, em benefício de Roberto Pereira Ramos Júnior, “Diretor Presidente da FIB BANK GARANTIA DE FIANÇAS FIDEJUSSÓRIAS S/A”, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros desse digno órgão parlamentar.
    2. O impetrante afirma ter sido aprovado, em 19.8.2021, o Requerimento n. 1.365/2021, para comparecer o paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito indicada, a fim de prestar depoimento na condição de testemunha.
    Ressalta que “da leitura do Requerimento de convocação do Paciente, verifica-se, a título de fundamentação, o fato de que “O FIB Bank Garantias S.A. foi utilizado pela Precisa Medicamentos - intermediadora do negócio da Covaxin — para oferecer uma “carta de fiança” ao Ministério da Saúde”.
    Assinala que “o representante legal da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. entrou em contato com a Companhia, informando a necessidade de contratação do serviço de fornecimento de garantia fidejussória. Após a aprovação do cadastro prévio da empresa interessada na aquisição da garantia fidejussória, fora disponibilizado o rascunho (“draft”) da carta fiança, o qual fora aprovado pela empresa Precisa, o que culminou na emissão do documento final (Carta de Fiança COM.4416.2021), devidamente assinado eletronicamente no dia 17/3/2021, em contrapartida à celebração do Contrato de Fiança Fidejussória e à expedição da respectiva nota fiscal de prestação de serviço, sem qualquer ingerência da Companhia perante o Beneficiário da garantia emitida, limitando a sua atuação à prática desses atos”.
    Afirma que, “muito embora o Sr. Roberto Pereira Ramos Junior, Presidente da empresa FIB BANK, não possua qualquer ligação com o escopo da Comissão, tampouco tenha praticado ações que atinjam as determinações e delimitações da CPI, os respeitáveis Senadores o convocaram, exibindo necessidade de sua intimação, pois a FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A ofereceu carta-fiança para viabilizar que empresa ‘Precisa Medicamentos’ firmasse contrato com o Ministério da Saúde”. 
    Alega que, “em que pese constar do Requerimento n.º 1.365/2021 que o depoimento do Sr. Roberto Pereira Ramos Júnior se dará na condição de testemunha, fato é que sua verdadeira condição é a de investigado, isso, pois na mesma sessão do dia 19/8/2021, em que foi aprovada sua intimação para comparecer à CPI, foram quebrados o sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal da empresa em que o Paciente é Presidente, através da aprovação dos Requerimentos n.º 01253/2021, 01434/2021, 01431/2021 (Doc. nº 3)”.
    Anota que “o pretexto de chamamento como testemunha nem ao menos se sustenta, porquanto as quebras de sigilo somente podem afetar aqueles que estão sob o jugo de uma investigação. O Paciente, como Diretor-Presidente da empresa FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A, é o responsável pela representação da empresa, portanto, é fato que também se trata de investigado”.
    Observa que “o Paciente faz jus ao direito de permanecer em silêncio, pois, apesar de se fazer constar a condição de testemunha no Requerimento aprovado para sua convocação, a bem da verdade, está-se diante de uma situação em que o Sr. Roberto Pereira Ramos Júnior é, de maneira injusta, investigado”.
    Sustenta que “a prestação jurisdicional requerida é que lhe seja garantido o exercício do direito constitucional de não ser injustamente constrangido, ou cerceado em sua liberdade, bem como o direito de permanecer em silêncio em tudo quanto se pretender incriminá-lo, em decorrência do impedimento à autoincriminação, também oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito”. 
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “A concessão da MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja assegurado ao Paciente ROBERTO PEREIRA RAMOS JÚNIOR: 
    i. a não compulsoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da “CPI da Pandemia” [inserir aqui os termos da reunião/dia/horário, conforme Requerimento XX], no âmbito do do Senado Federal, para prestar declarações sobre os fatos que supostamente o envolvem, , sem que possa sofrer qualquer sanção ou constrangimento pelo não comparecimento; 
    ii. Em caso de comparecimento, o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso como testemunha ou investigado, sem sofrer, com isso, qualquer constrangimento; 
    iii. O direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu Juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere e se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais; 
    iv. O direito de ser assistido por advogado detentor das prerrogativas asseguradas pela Lei nº 8.906/1994, podendo, inclusive suscitar questão de ordem, bem como de com o advogado se comunicar durante a Sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito e no curso de suas declarações ou depoimentos, podendo o seu representante legal intervir verbalmente, quando se revelar necessário, para fazer cessar ato arbitrário ou, então, para impedir que aquele que o constituiu culmine por auto incriminar-se; 
    Pede, alfim, após a oitiva da Procuradoria- Geral da República e a prestação de informações pela presidência da CPI, seja o presente remédio constitucional recebido para que seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar vindicada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Como reconhece o impetrante, embora o paciente tenha sido convocado em 19.8.2021 para prestar depoimento na data de 25.8.2021 às 9:30h, o presente habeas corpus somente foi impetado na véspera, em 24.8.2021, sendo distribuído às 17h47m, com conclusão após as 18hs desse mesmo dia (e-doc. 5).
    Parece haver artificialização do perigo da demora. Tivesse em nota essa condição, não se deixaria para a última hora a busca de jurisdição.
    4. Em primeiro exame, próprio das medidas cautelares, tem-se que a convocação do paciente deu-se para esclarecimentos sobre o contrato firmado pela empresa FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A, do qual é representante legal. Não se extrai dessa situação conclusão inequívoca de que estaria formal ou informalmente o paciente na condição de investigado. Informa-se na peça inicial desta ação que a convocação do paciente deu-se na condição de testemunha.
    5. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem a deferimento parcial da medida liminar requerida para o paciente comparecer, necessariamente, à Comissão Parlamentar de Inquérito, resguardadas sempre as garantias constitucionais postas no sistema jurídico vigente.
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de serem oponíveis às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em confissão não espontânea do depoente ou produção de provas contra si.
    Ao decidir sobre liminar requerida nos autos do Habeas Corpus n. 134.260, por exemplo, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a questão:
    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação” da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.
    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:
    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;
    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;
    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 
    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.
    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)
    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).
    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.
    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 
    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.
    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:
    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.
    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).
    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.
    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.
    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)
    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.
    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:
    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:
    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’
    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.
    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste “writ” (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.
    2. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI do CARF.
    O ofício de comunicação deverá ser encaminhado, mediante ‘fax’ ou qualquer outro meio ágil de comunicação, ao Presidente da CPI do CARF, em ordem a permitir a sua imediata cientificação quanto ao teor da presente decisão.
    Permito que os impetrantes comuniquem o teor desta decisão, mediante exibição da respectiva cópia, para efeito de cumprimento da liminar nela referida, ao Senhor Presidente da CPI do CARF ou a quem estiver no exercício da Presidência de mencionado órgão de investigação parlamentar.
    3. Requisitem-se informações ao órgão ora apontado como coator”.
    Essa orientação tem sido reiterada, como se observa, por exemplo, em processo da relatoria do saudoso Ministro Menezes Direito:
    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas. Nesse sentido: HC nº 98.298-MC/DF, decisão monocrática, de minha relatoria, DJ de 30/3/09; HC nº 94.082-MC/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ de 14/8/07; HC nº 83.775-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/12/03, entre outros. Aliás, é o que se extrai do disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, in verbis: 'Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas' . Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de exercer o seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais, e o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com ele durante a sua inquirição, garantido a este todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. ... Expeçam-se os salvo-condutos. Comunique-se com urgência ao eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga Escutas Telefônicas Clandestinas/Ilegais, solicitando-se informações”.
    No mesmo sentido, de minha relatoria:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida” (HC n. 119.941, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25.3.2014, DJe 29.4.2014)
    Confiram-se também, por exemplo, os julgamentos plenários dos Habeas Corpus ns. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; e as decisões monocráticas nos Habeas Corpus ns. 130.536-MC, minha relatoria, DJ 29.9.2015; 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.
    Especificamente em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito mencionada na presente ação, menciono, ainda, as ordens parcialmente concedidas nas decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus ns. 203.800-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ 30.6.2021; 204.196-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 5.7.2021; 204.442-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 12.7.2021; 204.443-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 14.7.2021; 205.009-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 4.8.2021.
    No caso em análise, requer o impetrante “o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu Juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere e se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões ”.
    7. O direito ao silêncio, sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de manter-se calado para não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.
    Esse direito traduz-se em decidir o convocado sobre o que responder ou não sobre os questionamentos formulados em relação a fatos cujo relato possa incriminar o depoente, podendo contar com o apoio e a assessoria de advogados, como requerido pelo impetrante (item iv).
    Há que serem obedecidos, contudo, os limites específicos deste direito constitucional, referentes a dados e informações que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluída nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há fundamento constitucional válido para tal proceder. Assim, o convocado não pode se eximir de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando respeito às atividades legítimas e necessárias de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço necessário ao esclarecimento de questões de interesse público.
    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de impedir que o paciente seja conduzido à autoincriminação, vale dizer, o de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a uma confissão não espontânea, produzindo provas contra si. 
    O art. 203 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”. 
    Convocado que foi nesta condição, pode ele se manter em silêncio se questionado sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Contudo, como testemunha não pode eximir-se do dever de dizer a verdade, por exemplo. Pode silenciar-se afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si. Mas não pode, testemunha que seja, negar-se a dizer a verdade se questionado e se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nesta situação, o seu direito de não se autoincriminar.
    8. De se realçar que, no exercício de suas atribuições constitucionalmente definidas, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem assegurar que a pessoa inquirida seja tratada “sem agressividade, truculência ou deboche”, como afirmado, por exemplo, por Odacir Klein (Comissões Parlamentares de Inquérito – A Sociedade e o Cidadão. 1999, Sergio Antonio Fabris Editor, p. 48-49, item 4), resguardando-se o dever de se respeitar a dignidade da pessoa humana, como anotado pelo Ministro Celso de Mello ao decidir sobre liminar requerida no Habeas Corpus n. 94.082.
    Seja relevado que igual tratamento e respeito devem ser dispensados aos membros da Comissão Parlamentar por quem a ela compareça, sem agressividade ou desrespeito. Os congressistas lá estão no exercício de seus deveres constitucionais. Os integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito, membros do Poder Público, desempenham funções de Estado, não podendo receber tratamento que importe em desrespeito ou afronta a suas funções, não lhes devendo ser dirigida palavra ou adotada conduta que indiquem falta de urbanidade, ofensa ou desdém indevidos nessas condições.
    9. Não há fundamento legal a dar base ao pedido do impetrante de “não compulsoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da “CPI da Pandemia”. O art. 206 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”.
    10. O mesmo dá-se com a pretensão de “não ser obrigado a assinar termo de compromisso como testemunha ou investigado”; esse é dever imposto pelo art. 216 do Código de Processo Penal de que não se pode escusar a testemunha.  
    Convocado como foi o paciente naquela condição, tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 
    11. Pelo exposto, defiro parcialmente a liminar requerida para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito “da Pandemia”, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei nº 8.906/94; b) de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam lhe incriminar, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula.
    12. Expeça-se ofício urgente ao Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o conteúdo da presente decisão.
    Remetam-se, com ofício a ser encaminhado também por correio eletrônico ou fax, cópias da inicial e dos documentos digitalizados.
    13. Determino sejam requisitadas informações ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, para, no prazo legal, esclarecer os dados alegados na presente impetração.
    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo legal.
    Retornem-me os autos, após o cumprimento das providências, com urgência e prioridade.
    Intimem-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora